Tribunal: TJDFT
Processo: 0706035-87.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PRELIMINAR. PROVA EMPRESTADA. MESMAS PARTES. ASSEGURADO DIREITO DE CONTRADITÓRIO. ADMISSIBILIDADE. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO.
1. Admissível a prova emprestada produzida em processo formado com as mesmas partes e sob o crivo do contraditório.
2. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância para fundamentar a condenação do acusado, especialmente quando narra os fatos de forma coerente em todas as oportunidades.
3. Comprovada a materialidade e autoria do crime, inviável a absolvição do réu.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.